Tribunal: STF
Processo: HC 272103
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS PRATICADOS EM 8.1.2023. PRETENDIDA INCIDÊNCIA IMEDIATA DA LEI N. 15.402/2026.  IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.5.2026, por Ezequiel Sousa Silveira, advogado, em benefício de Miguel Fernando Ritter, contra decisões do Ministro Alexandre de Moraes, proferidas nas Execuções Penais ns. 41 e 72 deste Supremo Tribunal.
O caso
2. Consta dos autos que, em 11.4.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Penal n. 1.128/DF, condenou o paciente às penas privativas de liberdade de doze anos e seis meses de reclusão, um ano e seis meses de detenção e pagamento de cem
dias-multa, pela prática dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal), tentativa de golpe de Estado (art. 359-M do Código Penal), dano qualificado (incs. I, II, III e IV do parágrafo único do art. 163 do Código Penal), deterioração de patrimônio tombado (inc. I do art. 62 da Lei n. 9.605/98) e associação criminosa armada (parágrafo único do art. 288 do Código Penal). Esta a ementa do acórdão condenatório: 
“PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359- L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, II, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE. 
1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. Precedentes: APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109 e 1192 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.171 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023) Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 
2. Rejeitada a preliminar relativa à suspeição dos Ministros dessa CORTE SUPREMA. Pedido extemporâneo. Ausência de razões objetivas na fundamentação do pedido. Precedentes. 
3. Rejeitada as preliminar de inépcia da inicial. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. Pleno exercício do direito de defesa garantido. Precedentes: APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023) Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
4. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, Art.359-L) comprovadas. Invasão do Palácio do Planalto, inclusive por grupo autodenominado patriotas, do qual o réu fazia parte, que procedeu com violência e grave ameaça contra as forças policiais de maneira orquestrada tentando abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Precedentes: APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023) Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 
5. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de golpe de Estado (CP, Art. 359-M) comprovadas. Conduta do réu, mediante associação criminosa armada (CP, art. 288, p.u), que, pleiteando, induzindo e instigando a decretação de intervenção militar, por meio de violência, tentou depor o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito em 30/10/2022, diplomado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL em 12/12/2022 e empossado perante o CONGRESSO NACIONAL em 1º de janeiro de 2023. Precedentes. 
6. Lastro de destruição. Depoimentos de testemunhas. Interrogatório em que reconhece a invasão. Prisão dentro do Palácio do Planalto.
7. Crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998). Estrutura dos prédios públicos e patrimônio cultural depredados. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo depoimento das testemunhas, relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, Relatório Preliminar de Vistoria
do IPHAN. Prejuízo material estimado supera a cifra de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais). 
8. Crime de associação criminosa armada (art. 288 do Código Penal). Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Propósito criminoso amplamente difundido e conhecido anteriormente. Manifestantes induziam e instigavam as Forças Armadas à tomada do poder. Acampamento na frente do Quartel General do Exército em Brasília com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. Precedentes. 
9. CONDENAÇÃO do réu MIGUEL FERNANDO RITTER pela prática do crime previsto no art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no
art. 359-M, do Código Penal (golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), à pena de 1 (um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 
10. Pena total fixada em relação ao réu MIGUEL FERNANDO RITTER em 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem)
dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena. 
11. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 12. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE” (fls. 1-4,
e-doc. 5).
 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 13.12.2024
(e-doc. 6). 

3. Em 15.9.2025, neguei seguimento à Revisão Criminal n. 5.649/DF, ajuizada pelo paciente com o objetivo de ver rescindido acórdão condenatório proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Penal n. 1.128/DF. Embargos declaratórios opostos contra a decisão monocrática foram rejeitados, em 24.9.2025.     

A decisão pela qual negado seguimento à Revisão Criminal
n. 5.649/DF foi ratificada pelo Plenário deste Supremo Tribunal, que, em 27.3.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto, nestes termos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8.1.2023. REVISÃO CRIMINAL FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO ANALISADA – E REJEITADA – NO CURSO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. DESATENDIMENTO AO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E AO ART. 263 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À REVISÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (RvC n. 5.649 ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 8.4.2026).      

Contra esse acórdão foram opostos novos embargos declaratórios, rejeitados pelo Plenário, em 28.4.2026, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.  

4. Pelo que consta da peça inicial do presente habeas corpus, a execução da pena fixada não teve início, por estar o autor em local incerto e não sabido (fl. 8, e-doc. 1).

5. Sustentando a existência de ilegalidade em decisões proferidas pelo Ministro Alexandre de Moraes nas Execuções Penais ns. 41 e 72 deste Supremo Tribunal, nas quais suspensa a aplicação da
Lei n. 15.402/2026 até o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.966 e 7.967 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, impetra-se o presente habeas corpus.

O impetrante relata que “o paciente Miguel Fernando Ritter foi condenado nos autos da Ação Penal nº 1128 à pena total de 14 (quatorze) anos de reclusão e detenção, em regime inicial fechado, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, 288, parágrafo único, do Código Penal, bem como art. 62 da Lei nº 9.605/98. A condenação decorreu dos acontecimentos do dia 8 de janeiro de 2023, ocasião em que o paciente foi preso no interior do Palácio do Planalto” (fl. 1, e-doc. 1). 

Acrescenta que sobreveio, “em 8 de maio de 2026, a promulgação da Lei nº 15.402/2026, após rejeição do veto presidencial pelo Congresso Nacional, alterando dispositivos do Código Penal e da Lei de Execução Penal especificamente relacionados aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. A nova legislação introduziu alterações substancialmente mais benéficas aos condenados pelos fatos do dia 8 de janeiro, especialmente no tocante à dosimetria da pena, ao concurso de crimes e à execução penal” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que se “trata, inequivocamente, de norma penal material mais benéfica, cuja incidência imediata decorre diretamente do art. 5º, XL, da Constituição Federal e do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal. No caso concreto, o paciente preenche integralmente os requisitos legais para incidência das novas disposições, uma vez que jamais lhe foi imputada qualquer atuação de liderança, organização, financiamento ou coordenação de atos ilícitos, além de os fatos imputados decorrerem de um único contexto temporal e narrativo” (fl. 2,
e-doc. 1). 

Acentua que, “imediatamente após a promulgação da Lei nº 15.402/2026, o Ministro Alexandre de Moraes passou a determinar, em diversas execuções penais relacionadas aos condenados do dia 8 de janeiro, a suspensão da aplicação da nova legislação até julgamento definitivo das ADIs 7.966 e 7.967, ajuizadas contra a referida norma. Em tais decisões, determinou-se expressamente o prosseguimento integral das execuções penais ‘em seus exatos termos, conforme transitado em julgado’, afastando-se, na prática, a incidência imediata da lei penal superveniente mais benéfica. Na Execução Penal nº 41/DF, por exemplo, consignou-se expressamente a suspensão da aplicação da Lei nº 15.402/2026
‘por segurança jurídica’, mantendo-se integralmente a execução da pena anteriormente fixada. Idêntico entendimento foi adotado na Execução Penal
nº 72/DF, em decisão proferida no mesmo sentido” (fls. 2-3, e-doc. 1).

Ressalta que “inexiste, até o presente momento, qualquer decisão cautelar do Plenário do Supremo Tribunal Federal suspendendo a eficácia da Lei
nº 15.402/2026. A norma permanece vigente, válida e plenamente eficaz, não havendo qualquer pronunciamento definitivo apto a afastar sua incidência imediata. A simples existência de ações diretas de inconstitucionalidade pendentes de julgamento não possui efeito suspensivo automático, especialmente quando se trata de legislação penal material mais benéfica, cuja retroatividade constitui garantia fundamental expressamente prevista na Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma que “a manutenção da condenação nos moldes anteriores à Lei
nº 15.402/2026 implica prolongamento indevido da restrição da liberdade do paciente, submetendo-o à condenação incompatível com o atual regime jurídico penal vigente” (fl. 3, e-doc. 1).

Salienta que “não se discute aqui reexame aprofundado de provas ou rediscussão ampla da condenação, mas apenas a necessidade de aplicação imediata de legislação penal superveniente mais favorável ao paciente, matéria cognoscível diretamente pela via do habeas corpus” (fl. 4, e-doc. 1).

Assinala que, “no caso do paciente, o constrangimento ilegal torna-se ainda mais evidente diante do tempo já cumprido de prisão, assim, a aplicação da benesse legal provavelmente permitiria o restante do cumprimento da pena em regime aberto” (fl. 7, e-doc. 1).

Observa que, “embora o paciente não esteja atualmente recolhido ao cárcere, permanece submetido a condenação fundada em parâmetros incompatíveis com a legislação vigente. A demora na aplicação da Lei
nº 15.402/2026 perpetua consequências gravosas sobre sua situação jurídica, impedindo a adequada regularização de sua vida civil e profissional” (fl. 8,
e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Diante de todo o exposto, requer-se: 
a) O conhecimento e regular processamento do presente habeas corpus, por estarem presentes todos os requisitos constitucionais e legais de admissibilidade da presente impetração; 
b) Liminarmente, a imediata aplicação da Lei nº 15.402/2026 ao caso do paciente, com determinação de recálculo da pena segundo os novos critérios estabelecidos pela legislação superveniente mais benéfica, especialmente mediante afastamento do concurso material anteriormente aplicado e incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 359-MB do Código Penal; 
c) A imediata readequação do regime prisional do paciente, caso o novo cálculo da reprimenda assim autorize, com expedição dos atos executórios necessários à efetivação da decisão; 
d) A notificação da autoridade apontada como coatora para prestar as informações que entender pertinentes, bem como a posterior oitiva da Procuradoria-Geral da República, nos termos da legislação aplicável; 
e) Ao final, a concessão definitiva da ordem, reconhecendo-se a obrigatoriedade de incidência imediata da Lei nº 15.402/2026 ao caso concreto, com confirmação de todos os efeitos decorrentes da retroatividade da lei penal mais benéfica e reconhecimento do constrangimento ilegal atualmente suportado pelo paciente”
(fl. 9, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. Este habeas corpus volta-se contra atos judiciais de Ministro deste Supremo Tribunal praticados no exercício regular do dever judicante.
 
A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível ação constitucional, cujo objeto seja decisão judicial praticada por Juiz do Tribunal no exercício regular de sua função-dever. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos dos Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.

8. Na espécie, os atos questionados são da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, Relator das Execuções Penais ns. 41 e 72 deste Supremo Tribunal. A prática de ato judicial constitui desempenho de atribuição judicial obrigatória. Os atos postos em questão foram proferidos em processos em trâmite regular no Supremo Tribunal Federal.  
 
A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos da Súmula n. 606, como anotado.
 
Confiram-se, por exemplo, julgados nos quais proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. PRISÃO PREVENTIVA. PETIÇÃO N. 10.993/DF DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO RELATOR NA REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.738-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA
DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. 
1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.
2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 230.779-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 11.10.2023).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Writ impetrado contra decisão monocrática de Ministro da Corte. 3. Súmula 606. 4. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 5. Agravo improvido” (HC n. 225.650-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).

9. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).
 
A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Concluiu-se naquela assentada:
“HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).

Na mesma linha são estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. 
II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. 
III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC
n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).

“HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso.
2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada.
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).
 
Confira-se também o Habeas Corpus n. 105.959, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 17.2.2016:
“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte.
2. Writ não conhecido” (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).

10. Ainda que se pudesse superar essa orientação jurisprudencial, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o impetrante.

11. A presente ação carece de interesse de agir, pois o paciente não é parte nas Execuções Penais ns. 41 e 72 deste Supremo Tribunal, decorrentes das condenações definitivas de Jaqueline Freitas Gimenez e de Nara Faustino de Menezes. É de se registrar, aliás, que não consta dos registros deste Supremo Tribunal a autuação de execução penal em nome do paciente, que estaria em local incerto e não sabido. 

Logo, o habeas corpus não é a via adequada para a análise do pleito apresentado pelo impetrante, sem que o juízo competente tenha sido previamente instado a se manifestar a respeito da situação jurídica do paciente, sob pena de violação do princípio do juiz natural.       

12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, Relator das Execuções Penais ns. 41 e 72.
  

Publique-se. 

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora